Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL. PRETERIÇÃO DA LISTA DE ESPERA E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO ÀS VAGAS OFERTADAS. TESE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tese de inconstitucionalidade da meta 01 da Lei 13.005/2014 não foi alegada na exordial. Portanto, o pleito deduzido somente agora em apelação configura inovação recursal, o que impede o conhecimento dessa matéria.
2. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.
3. A intervenção judicial para albergar a pretensão de matrícula em creche da rede pública de ensino específica viola o princípio da isonomia, diante da preterição de lista de espera de outras famílias e infantes, e de critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas ofertadas.
4. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários majorados.